Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Quantia inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas bancárias do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção do bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta corrente, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O valor bloqueado substancialmente abaixo do limite legal de 40 salários mínimos deve ser objeto da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da proteção legal a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que destinados à preservação do mínimo existencial e ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.
5. No caso concreto, o montante ínfimo bloqueado revela destinação à subsistência do executado, sendo desproporcional a manutenção da constrição, sobretudo porque a dívida não possui natureza alimentar.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024); TJDFT, Acórdão 2067503, 0730380-22.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025 e Acórdão 2065729, 0732593-98.2025.8.07.0000. Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025.